Tribunal: TJDFT
Processo: 0727702-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALORES PAGOS AO LEILOEIRO. RESTITUIÇÃO. ANULAÇÃO DO LEILÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. INPC. CABIMENTO.

1. A Resolução no 236/2016, do CNJ e o Provimento TJDFT no 51/2020 determinam que o valor recebido pelo leiloeiro será devolvido ao arrematante, caso anulada a arrematação, devidamente corrigido.

2. O índice de correção a ser aplicado para a restituição dos valores pagos diretamente ao leiloeiro, em decorrência de anulação do leilão, é o INPC.

3. Recurso conhecido e provido.